Tribunal: TJDFT
Processo: 0721859-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0721859-98.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADHEMAR SOARES FALCAO AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E S P A C H O Em consulta ao sistema de movimentações processuais deste e. TJDFT, verifico que em 18/12/2019 foi prolatada sentença nos autos dos quais emerge a decisão ora agravada, julgando-se improcedente o pedido e extinguindo-se o feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I do CPC. Assim, em razão do disposto no art. 10 do CPC, ao agravante para que diga, em 05 (cinco) dias, se persiste o interesse no prosseguimento deste Agravo de Instrumento, justificando-o, se o caso. Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora